Tribunal: TJSP
Processo: 1052242-10.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. O Apelante nega que tenha realizado com o Apelado o contrato que gerou a inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, e pleiteia que seja declarada a inexigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. O Apelante nega que tenha realizado com o Apelado o contrato que gerou a inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, e pleiteia que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como seja indenizado pelos danos morais lhe causados. O Apelado alega que as partes mantiveram relação jurídica, sendo certo que disponibilizou valor em empréstimo na conta do Apelante (fls. 179 e 222/223), o qual não foi pago, gerando a negativação. O Apelante insiste em alegar que não reconhece a dívida. Desta forma, verifica-se que o Apelante altera a verdade dos fatos, para fins de obter enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, muito menos em indenização por danos morais, sendo de rigor a manutenção da sentença. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. A condenação do Apelante nas penas por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que o mesmo insistiu em alterar a verdade dos fatos, mesmo após a juntada dos documentos de fls. 167/223, estando claro que pretendeu induzir o Juízo a erro para obter vantagem econômica. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052242-10.2018.8.26.0576, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDVAN DE
JESUS CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052242-10.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 28184
APEL.No: 1052242-10.2018.8.26.0576
COMARCA: BARRETOS (3a VARA CÍVEL)
APTE. : EDVAN DE JESUS CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS INSCRIÇÃO DOS DADOS DO APELANTE
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

LEGITIMIDADE PROVA DO DÉBITO. O Apelante nega que
tenha realizado com o Apelado o contrato que gerou a inscrição de
seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, e
pleiteia que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como
seja indenizado pelos danos morais lhe causados. O Apelado alega
que as partes mantiveram relação jurídica, sendo certo que
disponibilizou valor em empréstimo na conta do Apelante (fls. 179
e 222/223), o qual não foi pago, gerando a negativação. O
Apelante insiste em alegar que não reconhece a dívida. Desta
forma, verifica-se que o Apelante altera a verdade dos fatos, para
fins de obter enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito, muito menos em indenização por danos
morais, sendo de rigor a manutenção da sentença. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. A condenação do Apelante nas
penas por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que o
mesmo insistiu em alterar a verdade dos fatos, mesmo após a
juntada dos documentos de fls. 167/223, estando claro que
pretendeu induzir o Juízo a erro para obter vantagem econômica.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDVAN DE
JESUS CUNHA, nos autos da “AÇÃO DE DANOS MORAIS c.c. INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, que move em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, com a condenação do Apelante no pagamento de multa de 1% e
indenização de 5%, ambas sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos
moldes da sentença de fls. 241/244, do Juiz DOUGLAS BORGES DA SILVA, da
qual o relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) o Apelado não juntou
qualquer prova do valor negativado; b) a pena de litigância de má-fé deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052242-10.2018.8.26.0576 -Voto no
3
afastada (fls. 246/258).
O recurso não foi preparado, por ser o Apelante beneficiário
da gratuidade processual (fl. 22).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 261/263).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame pelo
Apelante, a r. sentença não merece reforma.
Inicialmente, muito embora, o caso sub judice esteja sendo
analisado levando-se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor
(Apelante) e prestador de serviço (Apelado) previstos nos art. 2o e 3o daquele
Codex, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que ausente
seus requisitos.
Em sua exordial, o Apelante nega que tenha realizado com
o Apelado o contrato que gerou a inscrição de seus dados cadastrais perante os
órgãos de proteção ao crédito, e pleiteia que seja declarada a inexigibilidade do
débito, bem como seja indenizado pelos danos morais lhe causados.
O Apelado alega que as partes mantiveram relação jurídica,
sendo certo que disponibilizou valor em empréstimo na conta do Apelante o qual
não foi pago, gerando a negativação (fls. 167/223).
O Apelante insiste em alegar que não reconhece a dívida.
Ocorre, contudo, que através da análise de tais documentos,
verifica-se que as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052242-10.2018.8.26.0576 -Voto no
4
R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) (fls. 222/223), sendo certo que o
valor foi creditado na conta do Apelante (fl. 179), o qual não efetuou o pagamento
das parcelas (fls. 183 e ss), gerando desta forma, a negativação de seus dados
cadastrais (fl. 11).
Desta forma, verifica-se que o Apelante altera a verdade dos
fatos, para fins de obter enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito, muito menos em indenização por danos morais, sendo
de rigor a manutenção da sentença.
Melhor sorte não assiste ao Apelante em relação ao pedido
de afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
A condenação do Apelante nas penas por litigância de má-fé
deve ser mantida, uma vez que o mesmo insistiu em alterar a verdade dos fatos,
mesmo após a juntada dos documentos de fls. 167/223, estando claro que
pretendeu induzir o Juízo a erro para obter vantagem econômica, incidindo no
disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
1%, fixando o valor devido pelo Apelante ao Apelado em 16% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida ao Apelante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator